Tribunal: STF
Processo: AP 1059
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal em face de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal , e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 4 (quatro) testemunhas.



    Efetivada a citação (eDoc. 55), foi apresentada defesa prévia e não foram arroladas testemunhas (eDoc. 56).



    É o breve relato. DECIDO.



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, para as 9h00min do dia 26/6/2023, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juíza Auxiliar deste Gabinete, Larissa Almeida Nascimento (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), ocasião em que serão inquiridas as seguintes testemunhas:



    1. EVERALDO BOSCO ROSA MOREIRA: Autoridade Policial do Legislativo Federal, endereço funcional no Senado Federal, Anexo II, Térreo, Brasília/DF;



    2. GILVAN VIANA XAVIER: Policial Legislativo Federal, endereço funcional no Senado Federal, Anexo II, Térreo, Brasília/DF;



    3. WALLACE FRANÇA DE MELO: Policial Legislativo Federal, endereço funcional no Senado Federal, Anexo II, Térreo, Brasília/DF;



    4. CAIO CÉSAR ALONSO GRILLO: Policial Legislativo Federal, endereço funcional no Senado Federal, Anexo II, Térreo, Brasília/DF.



    DESIGNO, outrossim o dia 3/7/2023, às 9h00min, para o interrogatório (art. 400 do Código de Processo Penal).



    Cumpra-se o disposto no art. 221, § 3º do CPP.



    Deverá a Secretaria disponibilizar sala de audiência, nas dependências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de onde o ato de oitiva das testemunha arroladas na denúncia será conduzido, com apoio de pessoal e equipamentos, inclusive com o fornecimento de link para a videoconferência e encaminhamento às partes.



    As testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, FICANDO INDEFERIDA, desde já, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução, como determinado no eDoc. 49.



    Em se tratando de servidor público a Secretaria deverá observar o cumprimento do disposto no § 3º do art. 221 do CPP.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente